Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-41.1999.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-41.1999.8.14.0065

APELANTE: GRANERO TRANSPORTES LTDA

APELADO: VANESSA JANAINA BRITO LEMOS, CARMEN LUCIA BRITO LEMOS, ALINE GRACIELLA BRITO LEMOS, MILENA EDITH BRITO LEMOS, ELOA DAIANA BRITO LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0000112-41.1999.8.14.0065

APELANTE:

GRANERO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO:

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA Nº. 18902-A E OUTROS

APELADO:
VANESSA JANAINA BRITO LEMOS E OUTROS

ADVOGADO:

GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA – OAB/PA Nº. 17765-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – ACÓRDÃO FORMULOU JUÍZO CONCLUSIVO PELA RESPONSABILIDADE DA APELANTE, INCLUSIVE DIANTE DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

3. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0000112-41.1999.8.14.0065

APELANTE:

GRANERO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO:

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA Nº. 18902-A E OUTROS

APELADO:
VANESSA JANAINA BRITO LEMOS E OUTROS

ADVOGADO:

GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA – OAB/PA Nº. 17765-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

GRANERO TRANSPORTES LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
13838750)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

15491352
, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXPLOSÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE LEVAVA NITRATO DE AMÔNIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora cuja atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil e art. 14 e 17 do CDC;

2 – Recurso de apelação conhecido e não provido
”.

Alega o embargante que o Acórdão manteve integralmente o recurso, sem considerar os argumentos de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal e a alegação de culpa exclusiva da
Translivi Transportadora LTDA
no presente feito.

Afirmou-se que o acórdão está em desarmonia com precedente das demais ações. Consignou-se que a decisão proferida na Ação 000.98/724268-9, ajuizada por Margarida Barros Monteiro, viúva do falecido Francisco de Assis Monteiro, também vítima do mesmo acidente, utilizou os depoimentos das testemunhas para julgar improcedente o pedido.

Outrossim, ponderou-se que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de redução do valor da indenização.

Asseverou-se, também, que o julgamento seria extra petita, já que teria firmado indenização em valor superior pedido na exordial.

Ademais, ressaltou-se que houve incorreta valoração do documento de ID nº. 2859247, quando à conduta do funcionário da apelante no momento do acidente, o que configuraria contradição.

Por fim, alegou-se que a decisão que excluiu a denunciação da lida da empresa TRANSILVI, houve prejuízo a apelante, já que a intervenção de terceiros é necessária para o exercício do direito de regresso.

Em suas contrarrazões (ID nº. 15626507), a embargada afirmou que não há omissão quanto ao valor do pensionamento, uma vez que o Relator originário embasou sua decisão em posicionamento do STJ.

Quanto à suscitação de teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada, alegou-se que na ação pretérita, argumentada como paradigma, nenhuma das requerentes foi parte, razão pela qual sua utilização como fundamento configuraria ofensa ao art. 506 do CPC. Também se juntou precedente do STJ.

No que tange ao julgamento extra petita, ressaltou que, no a Turma ratificou os valores impostos pelo Juízo de 1º Grau e que, em sede de apelação, a embargante nada mencionou sobre os valores impostos pelo Juízo de 1º Grau.

Ressaltou-se, por fim, que a apelante requer a rediscussão de provas, o que não deve ser realizado pela via dos Embargos de Declaração.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Observa-se que o Acórdão vergastada analisou todos os pontos arguidos pelo embargante, senão vejamos os termos do voto do Exmo. Relator:

“[...]
Sendo o presente caso matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudica as partes,
a oitiva de novas testemunhas não era essencial
, ante o convencimento do juízo ter se dado por meio das provas documentais trazidas aos autos [...]

Tratando-se de responsabilidade civil de empresa transportadora de produtos perigosos, cuja atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem,
ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil.

Além do que, também se aplica o art. 14 e 17 do CDC, pois responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a vítima do acidente consumidora equiparada nos termos do art. 17 do CDC; dessa forma, evidente a responsabilidade objetiva das apelantes.

Consta também no estudo técnico de ID. 2859247 - Pág. 27 que
a carreta da apelante Granero Transportes estava carregada com nitrato de amônio e não havia sinalização indicando ou isolando o local do incêndio
, o que deveria ter ocorrido para evitar que outros veículos, principalmente os que possuem cargas perigosas, transitassem ao lado do caminhão que já pegava fogo.

Ressalto que
existindo outra empresa envolvida no acidente em comento, nada obsta a apelante de buscar direito de regresso em ação própria
, todavia, não se faz necessária a análise no presente momento da culpabilidade da outra empresa envolvida, tendo em vista que o apelante possui responsabilidade objetiva no presente caso”
(grifos nossos).

Logo, o Relator examinou exaustivamente a responsabilidade da agravante e afastou a culpa exclusiva da
Translivi Transportadora LTDA. I
ngressou, inclusive, na possibilidade de realizar o direito de regresso.

Entende-se que a embargada tem razão, quando afirma a alegação de julgamento “extrapetita” não foi apresentada em sede de apelação e implicaria em flagrante revisão de mérito – e que esta via não é a adequada para tanto.

P
or fim, também assiste ao embargante quando alega que o Juiz não é obrigado a responder todas as questões – em específico a de incidência da “teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada”, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, na esteira de jurisprudência do E. STJ.

Enfim, o V. acórdão, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2024